Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS. DEFERIMENTO ÀS PESQUISAS AO RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. INDEFERIMENTO AO SIEL E CAGED. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na decisão agravada, no desiderato de buscar e apreender o veículo objeto da alienação fiduciária, o Juízo de origem deferiu ao agravante consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais, no curso atual do processo, têm o condão de atender a pretensão do credor sem que haja a necessidade de outras pesquisas pelos os sistemas SIEL e CAGED.
2. Em atenção ao princípio da razoabilidade e da cooperação balizados pelas regras inerentes aos sujeitos processuais, aliadas às alegadas dificuldades operacionais do Juízo, a decisão que optou por 3 (três) dos 5 (cinco) sistemas conveniados para localização do devedor e de bem móvel não tem aptidão de ser
reparada ao fundamento de ausência de efetiva prestação Jurisdicional.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.